Tribunal: TJDFT
Processo: 0701292-53.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. UTILIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO E RECURSOS DO FGTS. INAPLICABILIDADE DO ART. 35-A DA LEI No 11.977/2009. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. RENÚNCIA DE DIREITOS. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de sobrepartilha, determinando a divisão igualitária (50% para cada parte) dos direitos e obrigações relativos a imóvel adquirido durante a constância do casamento, vinculado ao Programa Minha Casa Minha Vida.
2. A autora alegou que o imóvel foi adquirido com subvenção federal concedida exclusivamente em seu favor, e que arcou sozinha com todas as despesas desde a separação de fato. Pleiteia o reconhecimento da propriedade exclusiva com base no artigo 35-A da Lei no 11.977/2009.
3. Documento de renúncia ao imóvel, apresentado pela autora em nome do réu, foi considerado formalmente inválido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a subvenção federal recebida no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida autoriza o reconhecimento da propriedade exclusiva do imóvel em favor da autora, afastando o regime da comunhão parcial de bens; e
(II) estabelecer se é possível conceder compensação financeira à autora pelas parcelas do financiamento quitadas após a separação de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O artigo 35-A da Lei no 11.977/2009 prevê que, em caso de dissolução da união, o imóvel adquirido com subvenções oriundas do Orçamento Geral da União, do FAR ou do FDS será registrado em nome da mulher, independentemente do regime de bens, excetuando-se os casos com recursos do FGTS.
6. Os documentos dos autos demonstram que o imóvel foi adquirido com múltiplas fontes de recursos das partes, saldo de FGTS, desconto do FGTS e financiamento bancário pela Caixa Econômica Federal.
7. Não há comprovação de que o valor tenha sido concedido como subvenção oriunda do orçamento da União, do FAR ou do FDS, o que impede a aplicação do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009.
8. Havendo financiamento e uso de recursos próprios ou do FGTS, o imóvel deve ser considerado bem comum, sujeito à partilha conforme o regime de comunhão parcial de bens.
9. O documento de renúncia apresentado não atendeu aos requisitos formais exigidos pela legislação vigente.
10. Sobre as parcelas quitadas exclusivamente pela autora após a separação, é admissível a compensação proporcional, desde que comprovado o pagamento, conforme previsto na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "A aplicação do artigo 35-A da Lei no 11.977/2009 exige comprovação de subvenção oriunda do orçamento da União, do FAR ou do FDS, excluindo-se os casos com recursos do FGTS. A ausência de formalização válida da renúncia impede o reconhecimento da exclusão da meação. É admissível a compensação proporcional das parcelas quitadas por um dos cônjuges após a separação, desde que comprovado o pagamento."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.977/2009, art. 35-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2040618, 0724679-08.2024.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 28/08/2025; e Acórdão no 1970306, 0719892-49.2023.8.07.0009, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 13/02/2025.